Tribunal: TJBA
Processo: 8001135-55.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001135-55.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TEREZA CRISTINA NUNES DOS SANTOS RODRIGUES Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR VÍCIO FORMAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURA DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS REFORMADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Tratam-se de recurso de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal em face do Município, condenando o ente público ao pagamento de salário de dezembro e décimo terceiro salário de 2016, um terço de férias de 2015, diferenças do piso nacional do magistério para determinados períodos e danos morais no valor de R$ 1.500,00. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso adesivo interposto pelo Município em peça única com as contrarrazões atende aos requisitos formais de admissibilidade; (ii) saber se as diferenças do piso nacional do magistério persistem após setembro de 2018; (iii) saber se o simples atraso no pagamento de verbas salariais configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O recurso adesivo não foi conhecido por vício formal insanável, uma vez que o art. 997, § 2º, do CPC estabelece que deve seguir as mesmas regras do recurso principal, não se admitindo sua interposição conjuntamente com as contrarrazões. 4. As diferenças do piso nacional do magistério foram corretamente limitadas até setembro de 2018, pois o Município apresentou certidão de pagamento que não foi adequadamente impugnada pela autora no momento processual oportuno. 5. O pedido de danos morais foi reformado por não restar configurado, considerando que o simples atraso no pagamento de verbas salariais constitui inadimplemento contratual que não ultrapassa os limites do mero dissabor, sendo necessária demonstração de situação excepcional que cause efetivo abalo extrapatrimonial. 6. Os consectários legais foram reformados de ofício para aplicação da Emenda Constitucional 113/2021, estabelecendo IPCA-E para correção monetária até 08/12/2021 e SELIC acumulada mensalmente para valores em atraso após 09/12/2021. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido. Tese de julgamento: "1. O recurso adesivo interposto em peça única com as contrarrazões constitui vício formal que impede seu conhecimento, por não atender aos requisitos do art. 997, § 2º, do CPC. 2. O simples atraso no pagamento de verbas salariais a servidor público não configura automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária demonstração de situação excepcional que cause efetivo abalo extrapatrimonial.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 997, § 2º; Lei Federal 11.738/2008; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; TJ-SP, Apelação Cível 10013860720238260337, Rel. João Battaus Neto, j. 13/09/2024; STJ, AgRg no REsp 1394554/SC, j. 15/09/2015; AgRg no AREsp 576.125/MS, j. 18/11/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001135-55.2018.8.05.0133, sendo Apelante Tereza Cristina Nunes dos Santos Rodrigues e Apelado Município de Itororó, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e não conhecer o recurso adesivo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator